Tribunal: TJSP
Processo: 2253555-50.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Contrato de fornecimento de refeições – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação à penhora, determinando o levantamento da quantia constrita e a penhora de 20% dos créditos pertencentes ao agravante junto às operadoras de plano de saúde – Decisão correta, pois não se pode impedir o levantamento da quantia depositada em favor da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de Título extrajudicial – Contrato de fornecimento de refeições – Decisão que acolhe parcialmente a impugnação à penhora, determinando o levantamento da quantia constrita e a penhora de 20% dos créditos pertencentes ao agravante junto às operadoras de plano de saúde – Decisão correta, pois não se pode impedir o levantamento da quantia depositada em favor da credora, pois a execução deve ter seguimento, assim como os atos expropriatórios, no sentido de garantir a execução – Dívida em comento que atinge montante superior a dois milhões de reais, e a execução não está garantida – Demais questões abordadas neste recurso que não podem ser conhecidas, pois ou serão dirimidas no julgamento dos embargos à execução ou já foram alegadas em anterior agravo de instrumento, tratando-se de matéria preclusa – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000153859
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2253555-50.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante INSTITUTO
PRESIDENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E A SAÚDE, são agravados MADALENA
OLIVEIRA DOS SANTOS - ME e MADALENA OLIVEIRA DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e negaram provimento na parte conhecida, v. u., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 -Voto no 20371
2
Voto no 20371
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000
Agravante: Instituto Presidente de Assistência Social e à Saúde
Agravados: Madalena Oliveira dos Santos ME e outro
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro de Santana
Juiz prolator: Dr. Adevanir Carlos Moreira da Silveira
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Execução de Título
extrajudicial
Contrato de fornecimento de refeições

Decisão que acolhe parcialmente a impugnação à penhora,
determinando o levantamento da quantia constrita e a
penhora de 20% dos créditos pertencentes ao agravante
junto às operadoras de plano de saúde Decisão correta,
pois não se pode impedir o levantamento da quantia
depositada em favor da credora, pois a execução deve ter
seguimento, assim como os atos expropriatórios, no sentido
de garantir a execução Dívida em comento que atinge
montante superior a dois milhões de reais, e a execução não
está garantida Demais questões abordadas neste recurso
que não podem ser conhecidas, pois ou serão dirimidas no
julgamento dos embargos à execução ou já foram alegadas
em anterior agravo de instrumento, tratando-se de matéria
preclusa
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
INSTITUTO PRESIDENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E À SAÚDE nos
autos da Execução de Título Extrajudicial que lhe move MADALENA
OLIVEIRA DOS SANTOS ME, contra a decisão copiada às fls. 40/43 que
acolheu em parte a impugnação à penhora por ela interposta.
Alega o agravante que a decisão recorrida determinou o
imediato levantamento, sem a exigência de caução idônea, por parte da
exequente, de valores penhorados no curso do processo de execução
ajuizado contra ela, o que torna a medida definitiva e impossibilita a
reversão da decisão em caso de procedência dos Embargos à Execução,
ocasionando-lhe graves danos de incerta reparação. Defende a ausência
de título executivo extrajudicial, pois o documento que a embasa
(“Proposta Comercial”, quando o correto seria o contrato de prestação de
serviços e fornecimento de refeições) é nulo, apócrifo e subscrito por
agente desconhecido, quando deveria ser assinada por Sérgio Filenti, seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 -Voto no 20371
3
Presidente. Ademais, a exequente não apresenta notas fiscais, relatórios e
levantamentos e cobranças acerca do valor e crédito exequendos, o que se
mostra necessário para verificar se é plausível a pretensão deduzida.
Alega, ainda, que recebeu proposta comercial diversa daquela apresentada
às fls. 58/64, a qual indica a quantidade de refeições diárias mínimas
para faturamento, que não tem a quantidade mínima de 800 refeições, a
serem servidas aos seus pacientes. Impugna os documentos juntados,
afirmando que jamais contrataria a quantidade em dobro de refeições
necessárias (400 unidades). Assim, não há título executivo que
corresponda à obrigação certa, líquida e exigível, daí porque de rigor a
declaração de nulidade da execução. Pugna pela concessão do efeito
suspensivo para suspender a execução até decisão final, a fim de evitar
eventual levantamento de valores penhorados, uma vez que pendente de
julgamento os embargos à execução, sob pena de lhe causar dano de
difícil ou incerta reparação.
Recurso processado com o efeito suspensivo
(fls. 517/518), sendo apresentadas as informações do Juízo (fls.
521/522) e a contraminuta (fls. 527/555).
É o relatório.
Trata-se
de
execução
de
título
executivo
extrajudicial, em que se pretende a satisfação de crédito
materializado
em
contrato
de
fornecimento
de
refeições,
celebrado e tido por inadimplido pelo agravante-executado. O
valor apontado como devido corresponde a R$ 2.258.740,59.
Opôs o executado, ora agravante, embargos à
execução, recebidos sem atribuição sem efeito suspensivo; e, no
curso da execução foi deferido o feito bloqueio, via Bacenjud, e
a penhora de valores constantes na conta corrente do
agravante, num total de R$14.460,18.
O agravante impugnou a penhora, alegando
inexigibilidade da obrigação por ausência de título executivo e
ressaltou a pendência de julgamento do Agravo de Instrumento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 -Voto no 20371
4
no 2204035-24.2019.8.26.0000.
É certo que parte da matéria deduzida neste
recurso é objeto de embargos à execução e nele deverá ser
dirimida. Outra parte das questões colocadas em debate neste
agravo foi objeto do mencionado agravo de instrumento no
2204035-24.2019.8.26.0000, não podendo o recorrente renovar
os pedidos realizados em outros recursos, antes do seu
respectivo julgamento.
A única questão não mencionada em anterior
recurso é o levantamento da quantia constrita e a penhora de
20%
dos
créditos
pertencentes
ao
agravante
junto
às
operadoras de plano de saúde, o que deverá ser analisado neste
agravo.
E quanto a isso, correta a decisão agravada,
pois não se pode impedir o levantamento da quantia depositada
em favor da agravada, pois a execução deve ter seguimento,
assim como os atos expropriatórios, no sentido de garantir a
execução. No caso em apreço, a dívida é muito alta (cerca de
R$2.258.740,59), e a execução não está completamente garantida.
Por outro lado, nos termos dos artigos 5071 e
932, inciso III2 do CPC, não há como conhecer do recurso nas
matérias já decididas no outro agravo de instrumento
interposto pelo agravante (no 2204035-24.2019.8.26.0000), pois as
questões
novamente
suscitadas,
que
coincidem
com
este
recurso (a execução não deve prosseguir, uma vez que jamais pactuou o
fornecimento mínimo de 800 refeições diárias; que a proposta comercial
não foi assinada pelo presidente da agravante; que a agravada não
apresenta as respectivas notas fiscais pelos serviços prestados; que o
1 Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a
cujo respeito se operou a preclusão.
2 Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2253555-50.2019.8.26.0000 -Voto no 20371
5
título executivo é nulo, apócrifo) não podem ser reexaminadas.
Assim, o recurso não pode ser conhecido no
tocante a estas questões, apenas com relação ao levantamento
da quantia constrita e da penhora de 20% dos créditos
pertencentes ao agravante junto às operadoras de plano de
saúde, decisão que merece ser mantida.
Portanto, de rigor o conhecimento em parte do
recurso, e na parte conhecida, deverá ele ser julgado improvido.
Ante o exposto, CONHECE-SE EM PARTE do
recurso, ao qual NEGA-SE PROVIMENTO na parte conhecida.
Em remate, considera-se prequestionada toda matéria
constitucional e infraconstitucional, com a finalidade de viabilizar o
eventual acesso à Superior Instância, mediante as vias extraordinária e
especial, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento torna-se
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a
questão posta tenha sido decidida.
Atentem as partes e desde já se considerem advertidas,
que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou
com efeitos infringentes, lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo
artigo 1026, §2o, do Novo Código de Processo Civil.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator